Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701519-11.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, LEONIDIA BRAGA MEIRELES, ADVOGADOS HABILITADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS 0040699-77.2004.8.07.0016 EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, HELENA PEREIRA BRAGA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, LUIS PEREIRA BRAGA, SILVIA PEREIRA BRAGA DUTRA, JACIRA PEREIRA BRAGA, DORACI PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE SEVERIANO PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE MARCOLINA PEREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE FLORICENA PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: ALEIXO PEREIRA BRAGA NETO, FRANCISCO PAULA PEREIRA, DOLORES MAGALHAES BRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, Leonídia Braga Meireles e Outros em face da r. sentença Id. 29450935, que julgou extinto o processo, na forma do artigo 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que não há exigibilidade a amparar a obrigação cominada de modo provisório. Inconformadas, ambas as partes recorrem. A Terracap, nas razões recursais Id. 29450953, requer a cassação da sentença para que seja homologado o Acordo Extrajudicial, pois presentes a capacidade e legitimidade de partes. Os apelantes Leonídia Braga Meireles e Outros, por sua vez, nas razões recursais Id. 29450957, requerem a reforma da r. sentença para condenar a Terracap em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC. Pedem, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. Na decisão Id. 38132947, foi determinado o sobrestamento do recurso, até o julgamento do Processo n° 0040699-77.2004.8.07.0016, em razão da prejudicialidade externa, considerando que lá foi requerida a homologação do acordo firmado pelas partes, tal qual no presente processo. Distribuídos os autos para esta Relatora, por prevenção ao Processo n. 0009319-73.2017.8.07.0018, foi determinada novamente o sobrestamento dos autos, até julgamento da ação principal. Na petição Id. 45363029, o Espólio de Severino Pereira Braga, Hélio Evandro Lisboa da Costa, Espólio de Marcolina Pereira Braga, Espólio de Floricena Pereira Braga, Espólio de Maria Pereira Braga, Helena Pereira Braga, Sebastiana Pereira Braga Magalhães, Luiz Pereira Braga, Silvia Pereira Braga Dutra, Jacira Pereira Braga, Doraci Pereira Braga e Espólio de João Pereira Braga informam que são os legítimos proprietários dos créditos da Ação de Desapropriação n° 0040699-77.2004.8.07.0016, conforme Matrícula n° 42.569 do 5o CRI-DF. Sustentam que o pedido foi julgado procedente para condenar a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap na obrigação de pagar a indenização decorrente da desapropriação indireta do imóvel mencionado nos autos, no valor de R$ 55.940.000,00 (cinquenta e cinco milhões, novecentos e quarenta mil reais), contudo, foi interposta apelação, que aguarda julgamento. Discorrem que apesar de o processo estar aguardando julgamento das apelações foram homologadas algumas transações. Asseveram que os Requerentes, juntamente com os demais coproprietários, resolvem firmar acordo para findar a discussão versada nos autos em epígrafe. Requerem a retirada do sobrestamento e a homologação do acordo Id. 29450471. Vieram os autos conclusos para apreciação do pedido. É o relatório. Em que pese a homologação de acordos nos autos do Processo n° 0040699-77.2004.8.07.0016, não é possível homologar o acordo apresentado nestes autos antes do julgamento da Apelação, pois a impugnação da Apelante relaciona-se ao referido acordo, razão pela qual indefiro o pedido Id. 45363029. No que diz respeito à Apelação Id. 29450957, verifica-se que os Apelantes requereram gratuidade de justiça de forma genérica, sem anexar aos autos documentos hábeis a comprovar a condição financeira/econômica de cada um. Desse modo, nos termos dos artigos 932, § 1o, e 1.017, I, do Código de Processo Civil, intimo os Apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, discriminem quem são os “outros” informados na peça recursal e comprovem por meio de documentos que o pagamento das despesas processuais trará prejuízos ao seu sustento e de sua família. Considerando que nos autos do Processo n° 0040699-77.2004.8.07.0016 há informação de que o Dr. Ariel Gomide Foina, OAB-DF n° 22.125 não tem capacidade postulatória, determino que apresente procuração atualizada de todos aqueles que representa, bem como demonstre a legitimidade dos representados, devendo ainda demonstrar, de forma clara, se houve ou não a alienação do correspondente quinhão, sob pena de não conhecimento do respectivo recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora